Tribunal: TJES
Processo: 5003824-50.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003824-50.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIVALINO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO EMBARGADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão monocrática (Id. 11574202) que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela parte embargada.

2. Alega a parte embargante que a decisão foi omissa e contraditória por não considerar a comprovação da ciência da parte autora mediante a juntada do contrato, bem como por não ter determinado a compensação.

3. O pleito recursal não merece acolhimento. Inicialmente, quanto aos pontos destacados nos embargos, destaca-se, em primeiro lugar, a questão da compensação:
“Inexiste também comprovação do recebimento de numerário a título de saque, pois, embora o réu alegue que o autor efetuou saques em seu cartão e que o numerário foi transferido para conta-corrente de sua titularidade, os documentos por ela apresentados sequer indicam os dados da conta (id. 10054481 - Pág. 9 e id. 10054483)”. E acerca da contratação: “A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação”. É necessário ressaltar que a mera discordância da parte em relação aos fundamentos adotados na decisão não configura omissão ou contradição. Ausentes tais vícios, o pleito apresentado revela-se como simples inconformismo diante de decisão contrária aos seus interesses, traduzindo-se em tentativa indevida de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)